Tribunal: STF
Processo: HC 250386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 963.331/SP (e-doc. 15).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 16, § 1º, da Lei 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo com numeração raspada). O juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva. Pedido de revogação não foi acolhido. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Argumenta com a ocorrência de “diversas nulidades que foram cometidas quando do deferimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, nulidades que maculam todo o procedimento, tornando a prisão do acusado totalmente ilegal”, a refletir na ilegalidade da prisão. Defende que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento válido para justificar a custódia. Menciona condições pessoais favoráveis. Frisa ter sido levado em conta antecedente criminal relativo a pena já cumprida há mais de 15 anos. Veicula a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Socorre-se do princípio da proporcionalidade. Aduz a suficiência de medida cautelar diversa. 



     



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, ainda que com a imposição de cautelar diversa, com a expedição de alvará de soltura. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP recebeu a denúncia contra o paciente. O andamento processual indica a designação do dia 19/02/2025 para a realização da audiência de instrução e julgamento (processo nº 1501086-41.2024.8.26.0599). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, consta dos autos que a diligência que resultou na prisão em flagrante foi previamente autorizada mediante a expedição de mandado de busca, considerada investigação para apurar a suspeita de que o paciente estaria “promovendo o tráfico de drogas no sistema de “dellivery”. Ficou registrado que “foram realizadas diligências veladas, inclusive com o acompanhamento discreto do agente, onde se constatou que por incontáveis vezes o investigado deixa o local a bordo da motocicleta acima mencionada e realiza breves encontros com terceiros, entregando e recebendo algo em contrapartida, deixando o local do encontro rapidamente, em movimentação típica de entrega de drogas”. Considerou-se, para além da quantidade e variedade de entorpecente (mais de dez quilos de maconha e porções de cocaína), o encontro de “farto material de pesagem, divisão e embalagem dos produtos revelam, em tese, atividade de grande porte, a causar perigo de dano social” (e-doc. 17). 



    10. O STJ, no ato apontado como coator, à vista dos pronunciamentos proferidos pelas instâncias antecedentes, assentou a ausência de ilegalidade. Destacou que “[a] leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 12,984 kg de maconha e 22,1 g de cocaína, além de uma arma de fogo com numeração suprimida e cartuchos.” Aduziu, ainda, que “entende esta Corte Superior que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021)” (e-doc. 15; grifos nossos). 



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Por fim, observo que o fato de o paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator